Tribunal: TJSP
Processo: 1006184-33.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Agressão física. Lesão corporal de natureza grave. Indenização fixada com parcimônia. Minoração da indenização moral. Inadmissibilidade. Valor fixado em conformidade com a extensão do dano. RECURSO DA AUTORA INTEMPESTIVO. Razões de apelação interpostas em prazo superior a 15 dias da publicação da sentença. Não conhecimento que se impõe.

Ementa:
APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Agressão física. Lesão corporal de natureza grave. Indenização fixada com parcimônia. Minoração da indenização moral. Inadmissibilidade. Valor fixado em conformidade com a extensão do dano. RECURSO DA AUTORA INTEMPESTIVO. Razões de apelação interpostas em prazo superior a 15 dias da publicação da sentença. Não conhecimento que se impõe. Inteligência do artigo 1003 do CPC. Honorários advocatícios majorados. Inteligência do artigo 85, § 2o do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO E DA REQUERENTE NÃO CONHECIDO.